Tribunal: STF
Processo: RHC 232887
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Darci Melo de Almeida contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 809.691/SP (documentos eletrônicos 47 e 48).  



    Consta de documento encartado nestes autos que o paciente foi condenado a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, como incurso no art. 33, caput [tráfico], combinado com o art. 40, I [a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito], ambos da Lei 11.343/2006 (documento eletrônico 27, pp. 2-3).  



    O recorrente sustenta que:  



    “Foi impetrado habeas corpus em favor do ora Recorrente tendo em vista que o TRF-3 não intimou a Defesa (nem pelo DJe e nem por meio do portal eletrônico) acerca da sessão de julgamento do recurso de Apelação interposto pelo ora Recorrente, Apelante no TRF-3.



    Ao analisar o Mérito, o Min. Relator decidiu por não conhecer do writ.



    Tendo em vista o teor da decisão monocrática, foi interposto Agravo, o qual não foi provido pelo órgão colegiado ao argumento de que haveria preclusão, que a matéria não foi analisada pelo próprio Tribunal de origem.



    Destaca-se que o ato coator foi perpetrado pelo próprio TRF-3, sendo que não compete ao próprio tribunal analisar o ato coator proferido por ele mesmo, o que motivou a impetração do remédio perante o STJ.



    No mais, antes mesmo do prazo de eventuais ED [embargos declaratórios] foi impetrado o presente writ, demonstrando que a Defesa se insurgiu de pronto ao constatar a nulidade, a qual entende ser absoluta, podendo ser reconhecida em qualquer momento e grau de jurisdição.



    [...]



    O STJ ao analisar o Agravo manteve entendimento que houve preclusão in casu ao argumento de que a questão deveria ter sido analisado pelo TRF-3.



    Todavia, o ato tido como coator foi pela não intimação dos Advogados do Recorrente para ter ciência da Sessão de Julgamento do recurso de apelação.



    Vê-se que o ATO COATOR foi provocado pela própria autoridade coatora, 5ª turma do TRF-3.



    Não há necessidade de que a própria autoridade coatora se pronuncie sobre o ato ilegal que recém praticou



    O próprio TRF-3 não poderia julgar seu próprio ato coator por analogia da Sumula 606 deste STF que narra que não competiria ao próprio tribunal analisar àquilo que ocorre originariamente naquela instância.



    A Constituição da República é clara ao mencionar a competência do STJ para julgar HC, originariamente, quando o ato tido por coator é praticado por TRF: [...].



    Tanto é o TRF somente poderá julgar habeas corpus quando o Ato Coator foi praticado por Juiz Federal, e não Juiz Federal de 2º grau (Desembargadores Federais), ex vi do art. 108, I, d, da CRFB.



    No mais, não há qualquer recurso possível destinado exclusivamente para tratar de nulidade relacionada a não intimação do Advogado para a Sessão de Julgamento da Apelação, sendo que a Defesa ao se deparar com tal situação impetrou o presente writ.



    O presente writ foi impetrado antes mesmo de qualquer outro ato, sendo impetrado antes mesmo de se opor Embargos perante o TRF-3.



    No mais, eventuais Embargos somente poderiam ser utilizados nas hipóteses previstas em lei, vez que possuem sua admissibilidade restrita aos casos previstos quando a decisão é omissa/contraditório/obscura quanto ao teor do julgamento do recurso. Sendo que os Embargos opostos após a impetração do presente versaram exclusivamente sobre o prequestionamento da matéria para que fosse possível eventual interposição de recurso a ser futuramente dirigido (REsp/RE).



    Na inicial do presente se acostou prints do PJe comprovando que não houve intimação pela via eletrônica da Sessão de Julgamento. E conforme fls. 207, 209 e 211 (e-STJ) é possível verificar que nos documentos encaminhados ao Diário de Justiça não faz menção ao Advogado, comprovando o constrangimento ilegal: [...].



    Vê-se que dos próprios autos inexiste documento encaminhado para o Diário de Justiça contendo a intimação do Advogado, a intimação se deu em nome do Agravante Darci em evidente erro, vez que deveria constar na intimação o nome do Advogado.



    [...].



    Há o constrangimento ilegal ante ao cerceamento de defesa, devendo o Julgamento da apelação ser anulada. NENHUM DOS 3 ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS FORAM INTIMADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.



    Há entendimento sumulado deste STF que reconhece a nulidade no ponto: SÚMULA 431: ‘É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus’.



    Uma vez que a nulidade precede a ordem de prisão se requer a concessão da ordem, pois transitado em julgado o julgamento nulo (julgamento sem intimação do Advogado) o mandado de prisão será expedido e liberdade do Recorrente será indevidamente cerceada.” (documento eletrônico 53, pp. 3-6)  



    Ao final, requer:  



    “Em face do exposto, aguarda o Recorrente que este Egrégio Supremo Tribunal se digne a receber, processar, conhecer e acolher o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, concedendo a ordem pleiteada como forma de fazer prevalecer, mais uma vez, aquilo que mais deseja o espírito do homem: JUSTIÇA!” (documento eletrônico 53, p. 7)  



    Em 21/9/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 66).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EVENTUAL NULIDADE NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (documento eletrônico 68, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NA ORIGEM. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. ‘Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento. Contudo, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão’ (AgRg na PET no RHC n. 123.093/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe 17/4/2020). 2. No caso, não houve debate pelo colegiado de origem acerca da eventual nulidade aqui aduzida, o que atrai a preclusão por ausência de arguição na primeira oportunidade, embora a defesa tenha oposto embargos de declaração contra o acórdão que julgou o recurso de apelação. 3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 48, p. 1)  



    “O objeto do presente recurso cinge-se à verificação de nulidade por cerceamento de defesa.



    Inicialmente, cumpre salientar que, consoante jurisprudência desta Corte Superior, ‘havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento. Contudo, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão’ (RHC n. 106.180/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/3/2019).



    Na hipótese, quanto à alegada nulidade por ausência de prévia intimação da defesa técnica para o julgamento do recurso de apelação, verifica-se que a suposta nulidade, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi arguida perante a Corte de origem, na primeira oportunidade, operando-se a preclusão.



    [...]



    Consoante consignado na decisão agravada, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da questão suscitada no habeas corpus, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema.



    Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do ‘pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição’ (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470).



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (documento eletrônico 48, pp. 3 e 6-7)  



    Vê-se, pois, que a questão de mérito, aduzida nesta impetração, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13 E ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos no artigo 2º da Lei 12.850/13 e no artigo 317 do Código Penal.



    3. A instância a quo, ao negar a pretensão autoral, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado, tendo assentado que ‘de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem’, evidenciando a impossibilidade de exame do writ nos moldes propostos pelo impetrante.



    4. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    5. O habeas corpus não é admissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certo ainda que o impetrante não se desincumbiu do ônus de interpor agravo regimental da decisão do Tribunal a quo.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.” (HC 147.823 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/11/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Para além disso, não obstante ter o recorrente argumentado que “[...] não há qualquer recurso possível destinado exclusivamente para tratar de nulidade relacionada a não intimação do Advogado para a Sessão de Julgamento da Apelação, sendo que a Defesa ao se deparar com tal situação impetrou o presente writ” (documento eletrônico 53, p. 4), e que “[...] eventuais Embargos somente poderiam ser utilizados nas hipóteses previstas em lei, vez que possuem sua admissibilidade restrita aos casos previstos quando a decisão é omissa/contraditório/obscura quanto ao teor do julgamento do recurso” (documento eletrônico 53, p. 4), registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o reconhecimento de suposta nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. No caso concreto, os embargos declaratórios.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie.



    3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedentes.



    4. No caso dos autos, a questão da nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, está preclusa, tendo em vista que somente fora arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri.



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 209.753 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/9/2022).  



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 C/C 29 DO CÓDIGO PENAL) NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. O WRIT NÃO É SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO ESSENCIAL À DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010).



    2. In casu, a parte pretende a anulação de acórdão de apelação criminal pela ausência de intimação do defensor constituído da data da sessão de julgamento sem, no entanto, ter arguido a matéria na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, vale dizer, quando da interposição dos embargos de declaração cuja decisão transitou em julgado.



    3. É cediço na Corte que a não intimação do defensor constituído para o julgamento da apelação importa tão-somente na supressão da sustentação oral, que não é ato essencial à defesa, tanto assim que não é necessária a constituição de advogado dativo para a sua prática, na falta do patrono (HC nº 76.970/SP, Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 20.4.2001). E, mais, a falta de intimação pessoal, quer para o julgamento do recurso, quer da publicação do acórdão, configura nulidade sanável, que deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, pois como dispõe o art. 571-VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades decorrentes do julgamento em plenário ou em sessão do tribunal deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. (Precedentes: HC 90.828/RJ, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento em 23/10/2007; AI 781.608-AgR/RS, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 94.515/BA, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 17/3/2009).



    4. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 107.758/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2011, grifei)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – ‘PAS DE NULITÉ SANS GRIEF” – INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.343 AgR/BA, Rel Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20/2/2019)  



    Portanto, não suscitada a alegada nulidade relativa na primeira oportunidade processual, e considerada a preclusão decorrente dessa inação, inadmissível fazê-lo em habeas corpus.  



    Nesse mesmo sentido:  



    “Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Alegação de erro na distribuição. Inexistência. Teses de incompetência da justiça federal e de inépcia da denúncia. Supressão de instância. Preclusão. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A distribuição deste processo foi realizada nos exatos termos de deliberação oficial da Presidência do Supremo Tribunal Federal, conforme explicitado no art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/STF, de 15 de outubro de 2020.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido’. Precedentes.



    3. O entendimento do STF é no sentido de se exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.



    4. Segundo o STF, a ‘nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal’ (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    5. A orientação do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Uma vez atendido o ‘disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia’ (HC 158.642, Rel. Min. Marco Aurélio).



    7. A jurisprudência desta Corte é de que ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)’. Precedente.



    8. A orientação do STF é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli)



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 219700 AgR / CE, Rel. Min. Luíz Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/5/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator